Tribunal: STF
Processo: ARE 1590711
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  DECISÃO MISTA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETE Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação dos recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). O pronunciamento ficou assim ementado:
 
 ”DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REDIMENSIONAMENTO DE PENAS. RESTITUIÇÃO DE BENS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os quatro apelantes foram detidos após cumprimento de mandado de busca e apreensão, além de prisão temporária, em que foram encontradas porções de crack e cocaína em uma distribuidora de bebidas, estabelecimento que possivelmente se tratava de ‘fachada’ para tráfico de drogas.
2. Nas questões prévias, os apelantes alegam nulidade processual pela quebra da cadeia de custódia, ilegalidade da busca e apreensão, bem como, da quebra de sigilo telefônico, deslocamento da audiência de custódia e cerceamento de defesa e falta de fundamentação da sentença.
3. No mérito, pedem absolvição ou desclassificação para uso próprio, aplicação de causa de diminuição de pena, reconhecimento de atenuante da menoridade relativa, afastamento da indenização por dano moral coletivo, nulidade da sentença que determinou o perdimento de bens e revogação da prisão preventiva.
4. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça pedem provimento parcial do recurso, apenas para aplicação da atenuante da menoridade e afastamento da indenização por dano moral coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a validade das questões prévias; (ii) a existência de provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) a aplicabilidade da atenuante da menoridade; (v) a legalidade da condenação por danos morais coletivos; (vi) a legalidade do perdimento dos bens apreendidos; e (vii) a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parcialidade do magistrado é afastada, uma vez que as ocorrências processuais apontadas pela defesa não denotam quebra da imparcialidade, e sim, apenas manifestações do magistrado de forma contrária ao que pleiteavam os apelantes. Da mesma forma, a parcialidade dos policiais civis que participaram da prisão não é acatada, já que munidos de aparente credibilidade, suas narrativas auxiliam na interpretação dos fatos e averiguação da ocorrência de crimes.
7. Sobre a nulidade ocasionada pela quebra da cadeia de custódia, foi verificada a devida elaboração dos autos de exibição e apreensão, os quais foram confeccionados em conformidade com as exigências legais, contendo a descrição completa e detalhada de todos os objetos apreendidos. Não há indício concreto de manipulação ou desaparecimento de provas, uma vez que foram fornecidas apenas suposições pela defesa.
8. Quanto a arguição da nulidade da busca e apreensão e do cumprimento do mandado de prisão temporária, em razão da ausência do ‘cumpra-se’ do juízo deprecante, entende-se que a chancela do juízo deprecado é formalidade que impulsiona os atos administrativos e não há o condão decisório propriamente dito, de modo que sua ausência é mera irregularidade em relação a seu conteúdo. Por sua vez, quanto à prisão temporária, havia cadastro regular do mandado de prisão no BNMP, o que, somada à expedição da carta precatória, já autorizaria a equipe a realizar a prisão do processado.
9. Não há mácula em razão da audiência de custódia ter se dado em um juízo diverso daquele em que ocorreu a prisão, porque o procedimento como um todo não foi deslocado ao juízo deprecado. Havia apenas a ordem de cumprimento do mandado de prisão temporária em local diverso do juízo deprecante por ser a residência do processado.
10. Ausente nulidade causada pela quebra de sigilo telefônico dos aparelhos pertencentes à esposa do investigado, na medida em que os bens se encontravam no imóvel cuja busca e apreensão foi autorizada. Após a perícia, foram encontradas mensagens que incluíam a apelante na associação para o tráfico de drogas.
11. A vedação à instauração de incidente de insanidade mental e de perícia papiloscópica não incorre em cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foram demonstrados elementos disponíveis nos autos que aduzam dúvida sobre a existência de comorbidades psicológicas ou relacionadas ao uso de drogas. Há o respaldo no artigo 400, §1º, do CPP.
12. A fundamentação da sentença se mostra suficiente na medida em que todas as seis teses preliminares da defesa foram debatidas no édito condenatório, além da menção e apreciação de todos os depoimentos colhidos em juízo para se chegar a autoria dos fatos imputados.
13. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico é mantida, pois há provas robustas da materialidade e autoria, inclusive provas testemunhais e quebra de sigilo telefônico.
14. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da condenação por associação para o tráfico. A atenuante da menoridade é aplicada para uma das apelantes. A condenação por danos morais coletivos é afastada por falta de pedido expresso do Ministério Público.
15. O perdimento dos bens não se aplica aos veículos apreendidos, porque não há comprovação de que foram usados na prática de crime. Esses veículos devem ser restituídos aos terceiros de boa-fé nos termos do pedido da defesa.
16. A prisão preventiva foi fundamentada e é mantida em razão da gravidade dos crimes e do risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 21)
 
2. Embargos de declaração foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (e-doc. 27).
 
3. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 31), a defesa aponta violação aos arts. 5º, incs. XI, LIV, LV, LVI, XXXVII, LIII, e § 2º, da Constituição Federal e 8.2.f da Convenção Americana de Direitos Humanos. Sustenta a ilegalidade da busca e apreensão porquanto realizada sem autorização do juízo deprecado competente, em contrariedade aos princípios do juiz natural e da reserva de jurisdição, bem como à interpretação sistemática da legislação processual penal (arts. 240, 243 e 245 do CPP). Afirma a ilegalidade da prisão do acusado Anderson Prudêncio, alegando que a prisão deveria ter sido cumprida por carta precatória, além de não ter havido a apresentação do preso no local da prisão, em desrespeito aos arts. 289 e 289-A do CPP.

4. Articula a quebra da cadeia de custódia por não realização de perícia em material probatório essencial (DVRS) e por transporte e manuseio indevido dos celulares apreendidos. Afirma ter sido a condenação dos recorrentes fundada exclusivamente em depoimento de policiais. Salienta que o acórdão dos embargos de declaração permaneceu omisso quanto à ausência de análise de pedidos defensivos relevantes. Afirma a ilicitude das provas colhidas. Diz contrariado os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Aduz que o magistrado de primeira instância, em audiência de instrução e julgamento, demonstrou interesse no julgamento do feito. Diz desrespeitada a paridade das armas, uma vez que “a defesa foi cerceada em seu direito de produzir prova técnica (perícia no DVR), viu-se privada de contraditar elementos essenciais (quebra da cadeia de custódia dos celulares), e teve pedidos desconsiderados sem fundamentação (restituição de valores e detração penal). Em contrapartida, os elementos apresentados pela acusação foram acolhidos e valorados sem qualquer filtro crítico”.

5. O recurso extraordinário teve o seguimento negado no tocante aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e, quanto aos demais fundamentos invocados, não foi admitido por incidência da Súmula 279 do STF (e-doc. 37).
 
6. No presente agravo, a defesa sustenta que as teses ventiladas envolvem infrações constitucionais, cuja análise prescinde da reavaliação de fatos ou provas, exigindo apenas a interpretação jurídica de normas constitucionais já aplicadas pelas instâncias ordinárias. Repisa os argumentos referentes às ilegalidades apontadas no recurso extraordinário. Requer o provimento do presente agravo, a fim de que seja reformada a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, determinando-se o seu conhecimento e julgamento. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo, em razão das nulidades insanáveis apontadas e das violações à Constituição Federal (e-doc. 42).
 
É o relatório. 
 
Decido.

7. Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, assentou estar o acórdão recorrido em conformidade com as teses fixadas nos julgamentos dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.

8. Nesses pontos, revela-se incabível o presente agravo, uma vez que compete aos Tribunais de origem aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

9. No mais, para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se o necessário prequestionamento da matéria constitucional suscitada. No caso em exame, contudo, os dispositivos constitucionais apontados não foram tratados no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.

10. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.

11. No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que a matéria constitucional não consta da fundamentação do acórdão recorrido. Embora tenham sido opostos embargos de declaração, observa-se, pela análise da respectiva petição, que a defesa não desenvolveu argumentação sob o enfoque constitucional. Ao contrário, limitou-se a retomar questões já enfrentadas na decisão embargada sem demonstrar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que pudesse autorizar a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

12. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

13. No caso dos autos, no entanto, a suposta ofensa aos arts. 5º, incs. XI, LIV, LV, LVI, XXXVII, LIII, e § 2º, da Constituição Federal e 8.2.f da Convenção Americana de Direitos Humanos não foram examinadas, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.

14. Incide no caso, pois, o enunciado nº 282 da Súmula do STF:

E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator